Tribunal: TJDFT
Processo: 0709181-72.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. PEDIDO GENÉRICO. REVISÃO CONTRATUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO A TEMPO E MODO. INÉPCIA.

I. A matéria devolvida ao Tribunal centra-se no acerto (ou não) da sentença de indeferimento da petição inicial, em razão do não atendimento às determinações judiciais de emenda.
II. Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito (artigo 330, § 2o do Código de Processo Civil).
III. Por sua vez, o entendimento sumular 381 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.
IV. No caso concreto, a emenda à petição inicial não demonstra especificamente a vinculação das disposições contratuais com a pretensão de ser revista, não atendendo, assim, às determinações elencadas pelo e. Juízo de origem.
V. Assim, o mero inconformismo com o valor da obrigação contratual, mediante alegações genéricas, não autoriza a análise da regularidade das cláusulas contratuais, de ofício, pelo Judiciário, pois a alteração dos termos entabulados entre as partes pressupõe a apresentação explícita dos excessos cometidos pela instituição (contratada).
VI. Não cumprida, a tempo e modo, a determinação judicial de emenda, o indeferimento da petição inicial (inépcia) não fere o dever de cooperação, da boa-fé processual e da primazia do mérito, nem configura “error in judicando”.
VII. Apelação desprovida.